Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu proceda ao encerramento da conta bancária em nome do autor, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o BANCO DO BRASIL S/A a culpa exclusiva de terceiro, que teria o condão de excluir sua responsabilidade. Por sua vez, ROGER WILLIAM DE OLIVEIRA requer a reforma da decisão para a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a fraude na abertura da conta bancária possibilitou o saque indevido de seu saldo do FGTS.
2. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A próprio e tempestivo (ID 31357936). Custas e preparo recolhidos (ID 31357937 e 31357937). Contrarrazões apresentadas (ID 31383486). Recurso de ROGER WILLIAM DE OLIVEIRA próprio e tempestivo (ID 31357939). Requerimento de gratuidade de justiça (ID 31357940). Contrarrazões apresentadas (ID 31357950).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ROGER WILLIAM DE OLIVEIRA. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Ressalto que a mera representação por patrono particular não afasta o benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Da narração dos fatos na petição inicial decorre logicamente a conclusão, que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A rejeitada.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
6. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a abertura de conta bancária, o que possibilitou o saque do saldo do FGTS do autor por terceiros, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que determinou o encerramento da conta bancária.
8. Quanto ao recurso da parte autora, esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
11. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.